Tribunal: TJPA
Processo: 0000551-38.2008.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10711 - Gratificação de Suporte às Atividades Escolares - GSAE
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000551-38.2008.8.14.0000

AUTORIDADE: MARIA ESTER DA SILVA OLIVEIRA, ULISSES PAULO LOBATO GOMES, MARILEA BARROSO CAVALCANTE, LUIZA DO SOCORRO DE OLIVEIRA MENDES, MARCIO GALVAO DA SILVA, KATIA DO SOCORRO CARVALHO LIMA, RAIMUNDA DO SOCORRO SILVA BARBOSA

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO ANTERIOR QUE INDEFERIU O PEDIDO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento de pedido de execução do Acórdão nº 150.006, sob o fundamento de que a matéria relativa à Gratificação de Educação Especial já se encontra acobertada pela coisa julgada, com trânsito em julgado certificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; (ii) definir se é possível rediscutir o pedido de execução que objetiva o pagamento da gratificação de educação especial, apesar de a matéria já ter sido decidida e ter transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não impugna especificamente o fundamento da decisão agravada, qual seja, a existência de trânsito em julgado do acórdão que indeferiu o pedido de execução, limitando-se a reiterar teses já apreciadas, o que caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

4. A decisão agravada registrou a impossibilidade de acolhimento do pedido dos agravantes, sob o fundamento de que a matéria já foi julgada e rejeitada em mais de uma ocasião por este colegiado. Os recursos extraordinários interpostos pelos Impetrantes contra a decisão de indeferimento não foram admitidos, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

5. As razões recursais limitam-se a defender o direito à Gratificação de Educação Especial prevista no art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará e o alegado direito à execução do acórdão n.º 150.006, sem, no entanto, contrapor os fundamentos constantes na decisão agravada.

6. A ausência de simetria entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo interno, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7. Verificada a formação da coisa julgada e o trânsito em julgado certificado nos autos, revela-se incabível a rediscussão da matéria por meio de recursos sucessivos, configurando abuso do direito de recorrer.

8. A interposição reiterada de recursos contra matéria definitivamente decidida autoriza a imediata baixa e arquivamento dos autos, em observância aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata baixa e arquivamento dos autos.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 01.06.2021, DJe 07.06.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 2.271.084/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 22.02.2024, DJe 23.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO e DETERMINAR A IMEDIATA BAIXA E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial no dia 08 de abril de 2026, sob a presidência do Exmo. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Mandado de Segurança (Processo n.º 0000551-38.2008.8.14.0000) interposto por MARIA ESTER DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS contra o ESTADO DO PARÁ diante da decisão monocrática (ID 31178357) que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos ora Agravantes, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de execução do Acórdão n.º 150.006, pelo fato de a matéria já se encontrar acobertada pela coisa julgada.

A decisão monocrática impugnada pelos Recorrentes foi proferida com a seguinte conclusão:

“O pedido foi expressamente rejeitado na decisão de ID. 4995108 e nos acórdãos de IDS. 11672752 e 14081089. O recurso extraordinário interposto contra as referidas decisões não foi admitido, tendo ocorrido o trânsito em julgado, conforme certidão de id. 23460806.

Desta forma, não há como acolher o pedido.”

Após a oposição de embargos de declaração a decisão monocrática foi mantida.

Em suas razões, os Agravantes sustentam que a decisão agravada deve ser reformada por violar o direito líquido e certo ao recebimento da Gratificação de Educação Especial prevista no art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará.

Aduzem que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará não possui competência para declarar a inconstitucionalidade de norma originária da Constituição Estadual, invocando precedente do Supremo Tribunal Federal na ADI 1167, segundo o qual as regras de iniciativa reservada não se aplicariam às normas originárias das Constituições Estaduais.

Asseveram que, no recurso extraordinário com repercussão geral que tratou da matéria (RE 745.801 PA), foi reconhecida apenas a inconstitucionalidade do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, e não o artigo 31 da Constituição Estadual que prevê a gratificação de educação especial.

Sustentam que o Acórdão n.º 150.006, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Ricardo Nunes, no presente feito, teria reconhecido a constitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição Estadual, pois julgou procedente o pedido de concessão da gratificação de educação especial.

Prosseguem aduzindo que o acórdão nº 150.006 transitou em julgado, o que teria sido reconhecido nas Reclamações nº 69.645 e 27.039, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux.

Argumentam, ainda, que a declaração incidental de inconstitucionalidade do dispositivo da Constituição Estadual realizada por este Egrégio Tribunal no acórdão nº 156.937 teria eficácia apenas
inter partes
, não podendo produzir efeitos erga omnes, nem atingir situações já acobertadas pelo trânsito em julgado, tal como ocorreu no caso em exame.

Defendem a aplicação da sistemática da repercussão geral reconhecida no RE 745.811/PA (Tema 686), sustentando que não houve análise específica acerca da inconstitucionalidade formal do art. 31, XIX, da Constituição Estadual, o que, a seu ver, impõe o reconhecimento do direito à percepção da gratificação.

Sustentam, por fim, que deve ser observado o diálogo das fontes, aduzindo que a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo da Constituição Estadual acarreta prejuízo a diversos servidores públicos estaduais.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento do direito ao recebimento da Gratificação de Educação Especial, no percentual de 50% sobre os vencimentos.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade, diante da ocorrência de preclusão máxima e da formação da coisa julgada acerca da matéria discutida nos autos.

Sustenta, ainda, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, §1º, do CPC, porquanto os Agravantes teriam se limitado a reiterar teses já amplamente analisadas e rejeitadas no curso do processo.

No mérito, defende a manutenção integral da decisão monocrática, reafirmando que inexiste título executivo judicial apto a amparar o pedido de execução do Acórdão n.º 150.006, bem como que a inconstitucionalidade dos arts. 132, XI, e 246 da Lei Estadual n.º 5.810/94, e do art. 31, XIX, da Constituição Estadual, já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Pleno deste Egrégio Tribunal.

Por fim, requer a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, aduzindo de que o Agravo Interno possui caráter manifestamente protelatório.

Os Impetrantes requereram a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, para realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, identifica-se óbice intransponível ao conhecimento do recurso, uma vez que não houve impugnação específica das razões que levaram ao não acolhimento do pedido de execução do acórdão nº 150.006.

Como se observa, a decisão agravada registrou a impossibilidade de acolhimento do pedido dos agravantes, pelo fato de a matéria já ter sido julgada por este colegiado e o recurso extraordinário interposto pelos Impetrantes contra o julgado, não foi admitido, estando com trânsito em julgado.

Em breve histórico, verifica-se que o mesmo pedido de execução decorrente do acórdão nº 150.006 foi rejeitado pelo Pleno deste E. Tribunal em 26 de outubro de 2022 (ID. 11672752 - Pág. 1/2).

Na ocasião do referido julgado, foi registrada a impossibilidade de acolhimento do pedido de execução pelo fato de o pleito ter sido rejeitado em 26.04.2017, conforme consta no voto do Relator à época, Excelentíssimo Des. Relator Des. Ricardo Ferreira Nunes (Num. 4307033 - Pág. 2):

(...) Sem maiores digressões, INDEFIRO tal pedido, tendo em vista ainda não ter transitado em julgado o Acórdão nº 150.006, o qual manteve a segurança concedida no Acórdão º 104.238, com fundamento, exclusivamente, no art. 31 da Constituição Estadual, uma vez que o Estado do Pará interpôs Recurso Extraordinário (fls. 182/191) (...)

Ademais, o Recurso Extraordinário nº 1093643, interposto pelos Impetrantes com este argumento (trânsito em julgado e necessidade de execução do acórdão 150.006) teve seguimento negado e a decisão foi mantida pela Corte Suprema, conforme se constata na certidão expedida pela Secretaria Judiciária (id 5039489 - Pág. 1).

Contra o julgado realizado em 26 de outubro de 2022, que pela segunda vez indeferiu o pedido de execução do acórdão, os Impetrantes interpuseram novo recurso extraordinário 14982025 - Pág. 1, o qual não foi admitido, conforme decisões constantes nos IDS. 16838619 - Pág. 1/6, 19912234 e 23115569. A decisão de indeferimento transitou em julgado, conforme certidão da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais (ID. 23460806).

Diante de reiteradas decisões indeferindo o pedido de execução do acórdão nº 150.006, foi proferida a decisão agravada, novamente indeferindo o pedido de execução, diante do trânsito em julgado das decisões que indeferiram o pedido.

Entretanto, as razões recursais se limitam a defender o direito à
Gratificação de Educação Especial prevista no art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará e o alegado direito à execução do acórdão n.º 150.006
, sem, no entanto, contrapor os fundamentos constantes na decisão agravada.

A conduta da Recorrente configura violação ao princípio da dialeticidade, segundo o qual, para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fatos e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão. A respeito do tema Nelson Nery Jr. apud Fredie Didier Jr. e Leonardo da Cunha esclarecem:

A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo o recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnando, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e Processo nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.124).

A inadmissibilidade do recurso em decorrência da inobservância da regra de dialeticidade é matéria consolidada no âmbito dos tribunais pátrios, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂN-CIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, assinalam JOSÉ ANTONIO SAVARIS e FLÁVIA DA SILVA XAVIER que "não se pode considerar efetivamente impugnada a decisão quando a parte recorrente se limita a deduzir razões pelas quais entende deter o direito reivindicado, mas deixa de destinar qualquer argumento que demonstre o desacerto da decisão recorrida" (Manual dos recursos nos juizados especiais federais. 5. ed. Curitiba: Alteridade, 2015, p. 50).
2. Também a consolidada jurisprudência do STJ assinala que, "pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido
" (AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018). 3.
No caso, o recorrente não logrou se desvencilhar de tal encargo, uma vez que, nas razões do agravo interno, não houve o combate específico ao único fundamento da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (STJ - AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEI-RA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021) (grifei).

Logo, para que o recurso seja conhecido, é imprescindível que as razões do recorrente combatam especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos, cunhando-se o Princípio da Dialeticidade.

Com efeito, inexistindo simetria entre as razões recursais e o que foi decidido, impõe-se o não conhecimento do agravo interno.

Verifica-se, ainda, que a matéria já foi decidida e se encontra com trânsito em julgado, conforme já registrado na decisão de ID. 4995108 e nos acórdãos de IDS. 11672752 e 14081089, bem como no recurso extraordinário interposto contra as referidas decisões que não foi admitido, tendo ocorrido o trânsito em julgado, conforme certidão de id.

23460806.

Deste modo, mostra-se incabível a interposição de sucessivos recursos da matéria já decidida, o que impõe a determinação de imediata baixa e arquivamento dos autos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990 e ART. 258 do RISTJ.
RECURSOS SUCESSIVOS E PROTELATÓRIOS. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1 . Desde a prolação do acórdão de fls. 1.670-1.672, em relação à Petição n . 627282/2023 (fls. 1.661-1.665), foi destacado que o agravo regimental interposto contra decisão de fls . 1.652-1.654 era intempestivo, ou seja, a partir de então, não se deve conhecer de nenhum dos recursos, uma vez que padecem do mesmo vício de intempestividade. 2 . A defesa opôs embargos de declaração contra acórdão que não conheceu do agravo regimental, os quais foram rejeitados (fls. 1.701-1.705), sendo mantido o entendimento de intempestividade do recurso . Assim, os presentes embargos de declaração configuram-se como irresignação natimorta, pois infectada pela mesma e inarredável mácula que ceifou anterior gestação recursal, a extemporaneidade. 3. No caso, trata-se de manifesto abuso do direito de recorrer, visto que a defesa insiste, por meio de sucessivos recursos, protelar a prestação jurisdicional desta Corte Superior. Embora não haja previsão legal para fixação de multa por litigância de má-fé em matéria penal, a jurisprudência desta Casa preconiza a imediata baixa dos autos que padeçam de tal desvio de atuação defensiva .
4. Nesse sentido, "Conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça,"A interposição de sucessivos recursos com os mesmos argumentos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos.
Precedentes"(EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1 .472.082/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 3ª S., DJe de 1º/9/2020). 5 . Embargos de declaração não conhecidos.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp: 2271084 SC 2022/0399797-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 22/02/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/02/2024)

No mesmo sentido, este E. Tribunal e demais Tribunais pátrios tem decidido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
MANIFESTO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória, sendo estes os terceiros embargos sucessivos. A parte embargante não realizou o pagamento da multa fixada em embargos anteriores por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se os embargos podem ser conhecidos, diante do não recolhimento da multa imposta por litigância de má-fé, e se configuram abuso do direito de recorrer. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art . 1.026, § 3º, do CPC, o manejo de novos embargos declaratórios fica condicionado ao pagamento da multa aplicada anteriormente por embargos manifestamente protelatórios. 4. A ausência de recolhimento da multa impede o conhecimento dos presentes embargos.
5. O ajuizamento sucessivo e reiterado de recursos manifestamente inadmissíveis configura abuso do direito de recorrer, violando os deveres de lealdade, boa-fé processual e cooperação. 6. A conduta processual da parte enseja a certificação imediata do trânsito em julgado, independentemente de publicação ou de eventual interposição de outros recursos
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração não conhecidos. Determinada a imediata certificação do trânsito em julgado. Tese de julgamento: “1. É inadmissível o conhecimento de embargos de declaração quando não recolhida a multa fixada por litigância de má-fé em embargos anteriores manifestamente protelatórios.
2. O manejo reiterado e infundado de recursos caracteriza abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação imediata do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão ou de eventual interposição de novos recursos.
” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.026, § 3º, 489, § 1º, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na Pet 15607/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 23 .08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgRg nos EAREsp 1 .916.804/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j . 09.08.2022, DJe 15.08 .2022.

(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 00056154820168140000 28288065, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 03/07/2025, Seção de Direito Privado)

Constitucional e processual civil. Recurso especial. Negativa de seguimento. Teses repetitivas 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ,33, 34, 35, 36 do stj . Agravo interno não conhecido. Certificar o imediato trânsito em julgado da causa. Baixa dos autos. I . Caso em exame: 1. Agravo interno contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial. II. Questões em discussão: 2. Há uma questão em discussão: (i) saber se há dialeticidade no agravo interno interposto. III. Razões de decidir: 3. O Agravante não se atentou para impugnar as razões de decidir do provimento judicial adversado, nem sequer sustentando eventual equívoco na aplicação dos precedentes vinculantes que lhe serviram de amparo, incorrendo no vício de falta de dialeticidade .
4. É inaceitável que se busque obstar o trânsito em julgado da causa mediante a interposição de recursos incabíveis. IV. Parte dispositiva e tese . 5. Agravo interno não conhecido, com determinação para certificar o trânsito em julgado da causa, imediatamente após a publicação do presente acórdão
, baixando os autos ao juízo de origem. _______________ Legislação relevante citada: CPC, arts. 1 .021 e 1.030. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 948.931 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel . Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04/04/2018; ARE 837.803/PR-AgR-EDv-AgR-ED, Rel . Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 23/2/17; ARE 791.825/SP-AgR-EDvED, Rel. Min . Luiz Fux, Plenário, DJe 05/09/2016.

(TJ-CE - Agravo Interno Cível: 04718563120118060001 Fortaleza, Relator.: VICE PRESIDENTE TJCE, Data de Julgamento: 11/12/2025, Órgão Especial, Data de Publicação: 11/12/2025)

Portanto, diante do manifesto não cabimento dos sucessivos recursos contra a matéria já decidida, determino a imediata baixa e arquivamento dos autos, independente da publicação do acórdão ou trânsito em julgado do presente julgamento.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e determino a imediata baixa e arquivamento dos autos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 08 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2026